Tribunal: TJDFT
Processo: 0704329-85.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Direito administrativo. Apelação cível e remessa necessária. Concurso público. Vagas reservadas a candidatos com deficiência. Deficiência não reconhecida pela banca examinadora. Exclusão insuficientemente motivada. Comprovação da deficiência física. Reintegração no concurso. Apelação conhecida e desprovida. Remessa necessária desprovida.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária e apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido autoral para anular a avaliação biopsicossocial e determinar a reintegração da autora ao certame público.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em verificar se é nulo o ato administrativo que, em sede de Avaliação Biopsicossocial, excluiu a parte autora/apelada das vagas reservadas a Pessoas com Deficiência (PcD) em certame público e, em sendo nulo, se cabível a reintegração ao concurso.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a pessoa com deficiência apresenta impedimento de longo prazo, que, associado a um ou mais barreiras, pode obstruir a participação plena e efetiva na sociedade em igual de condições com as demais pessoas (art. 2o, caput).
4. Consoante previsto na legislação federal e distrital, a deficiência física é entendida como a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, passível se apresentar sob diversas formas, dentre elas membros ou face com deformidade congênita ou adquirida.
5. No caso em comento, restou demonstrada a deficiência física da parte autora, decorrente de esternectomia parcial em razão de tumor ósseo no esterno. Comprovado que, em razão da referida limitação, a autora é beneficiária de isenção de impostos (IPI, IPVA e ICMS), bem como que já foi declarada deficiente física por equipe multidisciplinar de anterior concurso público.
6. Demonstrado, ademais, que a exclusão das vagas reservadas a pessoas com deficiência se deu de forma genérica e sem observância da necessária avaliação por equipe multiprofissional de especialistas, conforme prevê o Edital. Ausente a adequada exposição dos motivos que conduziram ao indeferimento da participação nas vagas para PcDs.
7. Diante da falta de clareza quanto aos critérios adotados pela Banca Examinadora e das provas hábeis a demonstrar a deficiência da demandante, mostra-se cabível a intervenção do Poder Judiciário, não havendo de se falar em indevida incursão no mérito administrativo.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e desprovida. Remessa necessária desprovida.
_________
Dispositivo relevante citado: Lei Federal n. 7.853/1999; Decreto Federal n. 3.298/1999; Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Federal n. 13.146/2015); Lei Distrital n. 4.317/2009.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07074325720238070000, Rel. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 2a Câmara Cível, j. 7/8/2023.